Tribunal: CARF
Processo: 16327.720010/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720010/2016-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.949 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
BMC ASSET MANAGEMENT - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFICIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de litigio instaurado com apresentação tempestiva de impugnação contra
lançamentos consubstanciados em autos de infração, originados na Delegacia da Receita Federal
do Brasil Especial de Instituições Financeiras, tendentes à exigência de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na
sistemática do Lucro Real anual, referentes ao ano calendário de 2011, acrescidos de multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros moratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720010/2016-98
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720010/2016-98

Os autos de infração foram lavrados em 06/01/2016 enquanto a ciência da autuada
operou-se por via postal (correios com aviso de recebimento) em 22 seguinte e espelham crédito
tributário no montante de R$ 85.777,29 (principal mais acréscimos de multa e juros de mora).
As imputações fiscais encontram-se no Termo de Verificação Fiscal, peça
integrante dos autos de infração, do qual se extrai que na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ), referente aos anos-calendário de 2011, constatou-se a compensação
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL de períodos anteriores com o resultado
positivo do período, na ordem de R$ 411.853,04 (IRPJ) e R$ 411.853,08 (CSLL), sem que a
contribuinte possuísse saldos suficientes. Os autos de infração, por sua vez, indicam que o
excessos expressam-se, respectivamente, pelas quantias de R$ 100.141,64 e R$ 100.141,68.
Informa a peça fiscal, também, que os saldos foram reduzidos, anteriormente, por
procedimentos fiscais que se encontram sob discussão no processo administrativo no
16327.720374/2012-44.
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos o artigo 3o, da Lei no 7.689, de
1988; artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995; artigo 16 da Lei no 9.065, de 1995, artigo 3o da Lei no
9.249, de 1995; artigo 1o da Lei no 9.316, de 1996; artigos 247, 250, inciso III, 251, 509 e 510 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99) e artigos 1o, 6o, § 1o, inciso I e § 2o, 28, 44, inciso I e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Em 22/02/2016 a autuada ingressou com impugnação por meio da qual suscita
que os presentes autos de infração só foram lavrados em razão da existência dos autos lavrados
em 2012, objeto do processo administrativo no 16327.720374/2012-44, sendo, portanto, deles
decorrentes. Assim, uma vez julgada improcedente aquela ação fiscal os presentes autos, via de
consequência, deverão obrigatoriamente seguir o mesmo caminho, motivo pelo qual requer a
vinculação para julgamento conjunto.
Argumenta que o crédito tributário anterior se encontravava suspenso por força do
inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN), de sorte que não cabe a multa de
ofício aqui aplicada.
Pontua que em vista da decorrência o mérito das presentes autuações guarda
relação com o da autuação anterior, pois, uma vez vitoriosa a tese da impugnante esta acarretará
na improcedência destas autuações. Seguiu-se, então, extenso arrazoado pugnando pela
improcedência daquela exigência.
Aduz, também, que na remota hipótese de não ser acolhida a preliminar de
descabimento da aplicação da multa de ofício sobre esta não caberia a incidência de juros
moratórios, aplicáveis somente a débitos de tributos e contribuições.
Ao final requereu o acatamento de suas razões para que se decrete a completa
insubsistência dos autos de infração.
A d. DRJ informou que o então impugnante teria desistido de discutir o processo
administrativo fiscal no 16327.720374/2012-44 restando prejudicado o pedido de reunião dos
processos para julgamento conjunto.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720010/2016-98

E, no mérito não acatou as reclamações da impugnante quanto a aplicação da
multa de ofício de 75%.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 23.8.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 174), apresentou Recurso Voluntário, em 14.9.2021, assim
manejado (fls. 178/183).
A defesa gira em torno do descabimento da aplicação da multa de ofício, a um
porque segundo a Recorrente o processo que teria originado a presente autuação estaria com a
exigibilidade suspensa, a dois pela ausência de ilícito.
Conforme se constada do Termo de Verificação Fiscal, a presente autuação decorreu
dos fatos apurados no Processo Administrativo 16327.720374/2012-44 que, por ocasião
da lavratura dos presentes autos, se encontrava com sua exigibilidade suspensa. Forçoso
reconhecer-se, assim, a prévia suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da
presente autuação.
Assim, constata-se que, por ocasião da lavratura dos presentes autos, o crédito tributário
objeto do Processo Administrativo 16327.720374/2012-44 se encontrava, como ainda se
encontra, suspenso, por força do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, sustentou a Recorrente que o crédito tributário decorrente, objeto dos
presentes autos de infração, também se encontrava previamente suspenso, no momento da
lavratura, até porque o crédito tributário objeto do Processo Administrativo 16327.720374/2012-
44 não se encontrava definitivamente constituído.
Repita-se o crédito tributário anterior, objeto do Processo Administrativo
16327.720374/2012-44, se encontrava suspenso, por força do inciso III do artigo 151 do
Código Tributário Nacional, não sendo aplicável, assim, a multa de ofício ao presente
crédito tributário, que já se encontrava previamente suspenso, por ocasião da lavratura
dos presentes autos de infração.
Defendeu, citando a doutrina, que ante a total ausência da prática de qualquer ato
ilícito cometido, restaria injustificada a imposição da multa de ofício.
Asseverou que dada a natureza sancionatória da multa, seria imprescindível a
ilicitude do ato que enseja a aplicação deste instituto. Portanto, a multa só poderia ser aplicada
em decorrência da prática de uma infração tributária, o que não é o caso em questão.
Sustentou que, à época própria, possuía saldo a compensar de prejuízo fiscal e
base de cálculo de CSLL, e, portanto, teria agido precisamente nos termos da lei, contudo, em
razão de posterior ação fiscal, esses saldos foram reduzidos, razão pela qual ocorreram os
presentes lançamentos, inexistindo qualquer ilicitude passível de aplicação de multa.
Defendeu que o entendimento firmado pelo STF (Recurso Extraordinário no
796.939) seria de que, em não existindo ato ilícito, não seria possível a automática aplicação da
multa.
O E. Supremo Tribunal Federal deu início em 17 de abril de 2020, através do seu
Plenário Virtual, do julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, tendo o Exmo.
Ministro Relator Edson Fachin votado pelo não provimento do recurso da Fazenda
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720010/2016-98

Nacional, fixando a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária" (grifamos), sendo acompanhado pelos Ministros
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Luís Fux.
Ante todo o exposto, ficaria repelida a multa de ofício lançada nos presentes autos
de infração, quer em razão da precedente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quer
em razão da ausência do ato ilícito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BMC ASSET MANAGEMENT - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Inicialmente cumpre esclarecer que o processo administrativo fiscal no
16327.720374/2012-44 não mais logra razão de existir em face de desistência peticionada em 24
de agosto de 2017, encartada às fls. 498 daqueles autos, vazada nos seguintes termos:

Pois bem.
No tocante a aplicação da multa de oficio as alegações produzidas pela Recorrente
no seu bem elaborado Recurso não merecem acolhida. Vejamos.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720010/2016-98

A cobrança da multa de oficio, de caráter irrelevável, é de natureza objetiva, isto
é, havendo um lançamento de oficio, incidirá multa, conforme se extrai do art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Vejamos que tal imposição decore da prática do ato administrativo do lançamento
pela autoridade fiscal em face da apuração de falta de pagamento ou recolhimento de imposto ou
de declaração ou declaração inexata, sendo dita atividade de cunho vinculado e obrigatório, nos
moldes do artigo 142 e parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nesta toada, o auto de infração é Ato Procedimental e nele se efetiva o Ato
Administrativo, que aplica norma legal ao caso concreto, tem a função de atribuir consequências
jurídicas relacionadas ao ilícito e é um elemento integrante do procedimento administrativo
criado para a apuração do crédito tributário, disciplinado na legislação pertinente. Não cabe
avaliação quanto à conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é
obrigatória a autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as etapas
do procedimento fiscal.
Ao lavrar auto de infração, o auditor fiscal fica inteiramente adstrito aos termos da
lei, sua liberdade de ação é mínima: verificada a ocorrência de ato ilícito, compete-lhe
necessariamente proceder à autuação, para que se cumpra a exigência fiscal ou para que se lhe
impugne no prazo devido. Por conseguinte, a lavratura de auto de infração é forma de exercício
do Poder Vinculado, pois é a lei que confere à Administração Pública o poder para a prática de
tal ato, determinando os elementos e requisitos indispensáveis à sua formalização.
A obrigatoriedade do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade
funcional, quando constatada irregularidade cometida pelo sujeito passivo da obrigação
tributária, deflui do CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único. E consoante o Princípio da Hierarquia
das Normas, ato inferior à lei não pode contrariar, restringir ou ampliar suas disposições.
As normas que regem a constituição do crédito tributário advêm do superior
interesse público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato que o torna indisponível.
Quanto à alegação de que não caberia a multa de ofício em face da discussão
administrativa no processo anterior, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do inciso III do
artigo 151 do CTN, transcreve-se a legislação afeta ao tema, no caso, o artigo 63 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720010/2016-98

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Portanto, de acordo com o preceptivo legal transcrito, apenas no lançamento com
exigibilidade suspensa na forma dos incisos IV e V do CTN, qual seja, vigência de liminar em
mandado de segurança e liminar ou antecipação da tutela em outras espécies de ações judiciais, é
que não incidirá a multa de ofício.
Assim, como não há reparos a fazer na aplicação da multa de ofício, nega-se
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 253
DF CARF MF
Original